Tribunal: TJDFT
Processo: 0706874-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMISSÃO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DESNECESSIDADE. REMUNERAÇÃO DE MAIS DE UM CORRETOR. PARTICIPAÇÃO EFETIVA NO NEGÓCIO. APROXIMAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS. CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSIVIDADE. INCIDÊNCIA.
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa se as provas documentais contidas nos autos são consideradas suficientes para a solução da lide pelo julgador, que é o destinatário da prova.
2. Nos termos do art. 725 do CC, a remuneração somente é devida ao corretor quando tenha conseguido o resultado previsto no contrato.
3. A ausência da comprovação de que os corretores atuaram de modo decisivo para a celebração do negócio inviabiliza o pagamento da comissão de corretagem pleiteada. Esse impedimento se intensifica no caso analisado, em que uma terceira corretora, contratada com cláusula de exclusividade, participou tanto da primeira intermediação quanto da concretização do negócio entre as partes contratantes e, por isso, recebeu a remuneração pela permuta dos imóveis.
4. Apelação conhecida e não provida.